Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-83.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001783-83.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTEFANIA DE PAULA SOUZA - CPF: 047.905.931-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA CAMILA SOUZA DE AMORIM - CPF: 000.822.501-03 (VÍTIMA), LUCIA DE SALLES GONCALVES - CPF: 697.571.519-04 (ASSISTENTE), TEENES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 821.543.331-68 (ASSISTENTE), MARLI MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 877.804.709-97 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESACATO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COESO DA VÍTIMA – CORROBORAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – QUESTIONAMENTO QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2.

NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES –
PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR - REDIMENSIONAMENTO DE AMBAS AS PENAS

–
3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– DECOTE DO DEVER DE PAGAMENTO CUMULATIVO DOS DIAS-MULTA
– TIPO PENAL INCRIMINADOR QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE APENAS UMA DAS PENAS
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
DA PGJ, COM

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Insofismavelmente comprovada a materialidade e autoria delitiva nos autos, diante do depoimento coeso da vítima, que descreveu as ameaças proferidas pela Apelante e a conduta que desacatou a sua autoridade enquanto professora concursada pelo município, sendo corroboradas pelas declarações das demais testemunhas ouvidas nos autos, torna-se imperativo manter=se a condenação pelos crimes previstos nos artigos 147 e 331 do Código Penal.

No mais, sendo uma das testemunhas questionada, tão somente quanto a autenticidade da assinatura contida no depoimento extrajudicial, não sendo feita, em audiência, a leitura da referida peça ou a condução das respostas, não há se falar em violação da norma contida no art. 212 do CPP.

2.

No que tange à dosimetria de pena, elementos inerentes ao tipo penal incriminador não podem ser considerados para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, assim, exasperar a pena base, razão pela qual devem ser neutralizadas as vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime referente aos delitos de ameaça e desacato. Enunciado Orientativo nº 15 da TCCR/TJ/MT

3.

Tratando-se do tipo penal incriminador previsto nos artigos 147 e 331 do Código Penal, daqueles que preveem a aplicação de apenas uma das penas, e não a sua incidência cumulativa, torna-se necessário o decote da obrigação de pagamento dos dias-multa, uma vez que já foi aplicada a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Estefânia de Paula Souza,
contra a r. sentença anexada sob ID. 174631565, em que foi
condenada
como autora dos crimes de
Ameaça e Desacato
(art. 147 e 331, ambos do CP), à pena total de
1 ano e 1 mês
de
detenção
, ambos em regime inicial
aberto
, substituída por
duas restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo, e o pagamento de
10 dias-multa.

Em
razões recursais
, a Defesa pugna a
absolvição
em ambos os crimes, ante a insuficiência probatória para fundamentar uma sentença penal condenatória e violação ao art. 212 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, requer o redimensionamento da dosimetria, neutralizando as vetoriais das
circunstâncias do crime
e da
culpabilidade.
(ID. 179923154).

Em
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do apelo
, com a manutenção da sentença (ID. 174631572
) tal como proferida.

Por sua vez,
d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 179923154):

“Sumário: Sentença penal condenatória – crimes de Ameaça e de Desacato (artigo 147, caput, e artigo 331, ambos do Código Penal) – Pena total (artigo 69 do CP) fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva: pedido de absolvição da acusada pelos crimes de ameaça e de desacato, ao argumento de ausência de provas, e violação ao artigo 212 do CPP – subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para adequá-la ao mínimo legal, afastando a negativação das vetoriais “circunstância” do crime e “culpabilidade” do agente – pretensão parcialmente cabível – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelo depoimento firme e detalhado prestado pela vítima e por testemunhas, nas fases policial e judicial – manutenção da sentença condenatória – possibilidade de redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria – manutenção da negativação da vetorial “circunstância” do crime – afastamento da desvaloração da vetorial “culpabilidade” por ausência de motivação idônea – conduta da acusada que não demonstra maior reprovabilidade – subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis inviável a fixação da pena-base no mínimo legal – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da exordial acusatória que, no dia 2.5.2019, por volta das 11h30min, na
Escola Francisco Antônio Marcucci
, localizada na Rua Germano Bezerra, Bairro Santo Antônio, Barra do Garças/MT,
Estefânia de Paula Souza
ameaçou causar mal injusto e grave, bem como desacatou funcionária pública no exercício de sua função, qual seja, a vítima
Maria Camila Souza Amorim.

Consta nos autos que naquela data,
Estefânia
abordou a vítima no momento em que ela saia de seu trabalho – a Escola Francisco Antônio Marcucci -, indagando-lhe se havia realizado denúncia ao Conselho Tutelar a respeito de seu filho, o qual era aluno da vítima.

Ressai que, de pronto a vítima negou, porém afirmou que teria conversado com a gestora da escola a respeito do filho de
Estefânia,
o qual estaria apresentando problemas em sala de aula.

Ato contínuo,
Estefânia
ameaçou a vítima dizendo
“desce do carro agora que eu vou quebrar sua cara”, “se o Conselho tomar meus filhos, eu vou acabar com sua vida, você não sabe o que eu sou capaz”.

Ainda, na mesma oportunidade, a desacatou proferindo palavras ofensivas, tais como
“vagabunda, prostituta, puta, rapariga”

Em decorrência disso, foi denunciada e após o trâmite regular, o singular Juízo prolatou sentença
condenando-a
como incursa nas sanções dos artigos 147 e 331 c/c 69, todos do Código Penal,
à pena total de
1 ano e 1 mês
de
detenção
, ambos em regime inicial
aberto
, substituída por
duas restritivas de direito
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo, e o pagamento de
10 dias-multa.

Irresignada com a sentença condenatória, vêm a apelante nesta Instância Julgadora, buscando a reforma da sentença, para ver-se absolvida dos crimes aos quais lhe foi atribuída autoria e violação da norma contida no art. 212 do CPP ou, alternativamente o redimensionamento da pena basilar.

No que se refere ao pedido de absolvição, por ausência de provas, constato que não merece acolhimento.

Em simples dedilhar nos autos, verifico que a prova da materialidade e autoria exsurge do teor do Boletim de Ocorrência (Id. 174630536 - Pág. 5/7); Termo de Representação Criminal (Id. 174630536 - Pág. 5/7); Página de Ata de Ocorrência (Id. 174630536 - Pág. 12/13); além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra, à saciedade, que a apelante praticou os crimes, conforme descrito na denúncia.

A vítima
Márcia Camila Souza Amorim
(ID. 174631562)
,
foi uníssona em ambas as fases processuais, em descrever a conduta delitiva da Apelante, da qual foi vítima.

Disse que foi abordada na saída da escola, enquanto estava entrando em seu carro, momento em que ela bateu no vidro do veículo, exigindo que ela descesse, dizendo
“desce, porque eu vou quebrar a sua cara”.

Que

ao ser questionada pela vítima sobre o porquê da ameaça, a apelante teria afirmado que se perdesse a guarda dos filhos por causa da vítima, acabaria com a vida dela, iria denegrir a sua imagem, passando a proferir palavras de baixo calão em face da vítima, tais como
“prostituta, vagabunda”.

Esclareceu que naquela oportunidade estava como professora concursada pelo município.

A testemunha
Lúcia de Sales Gonçalves,
diretora da escola à época dos fatos, disse em juízo que que os fatos se deram na entrada da escola, então elas adentraram o local e foi até a casa da Depoente, que mora aos fundos do estabelecimento. Disse que a mãe apresentou algumas acusações contra a professora, coisas simples e ameaçou que ela queria bater na professora, momento em que interveio na situação, dizendo que a escola era local de respeito.

A testemunha
Marli Monteiro dos Santos,
coordenadora da escola, relatou em juízo que as aulas já tinham acabado, e estava no almoça quando a professora a chamou dizendo que a Apelante teria a agredido quando estava no carro.

Esclareceu que a vítima relatou que a Apelante a agrediu verbalmente, momento em que tentou acalmar a situação.

Embora a testemunha
Teenes Oliveira da Silva
tenha relatado em juízo não se recordar dos fatos, entendo que, em vista do decurso do tempo, ao ser interpelada pelo Douto Promotor de Justiça quanto ao depoimento extrajudicial, se confirmava se a assinatura realmente era do ora Depoente, este confirmou, afirmando que, apesar de não se recordar, ratificava tudo que relatou em sede policial.

Da mídia do depoimento da referida testemunha, vejo que em nenhum momento foi feita a leitura do depoimento extrajudicial, apenas questionado se confirmar a autenticidade da assinatura.

Assim, conquanto a Defesa alegue, a violação ao art. 212 do CPP, não restou configurado, vez que não houve a leitura do depoimento e, mesmo se o Douto Ministério Público tivesse realizado a leitura,
"Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas" (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Inquirido em juízo, o apelado negou a autoria delitiva, afirmando que em momento algum ameaçou ou desacatou a vítima, apenas tentou conversar com a professora de seu filho.

Porém, as alegações trazidas não têm qualquer sustentáculo nas provas produzidas nos autos, as quais deixam claras que o Apelante desacatou e ameaçou.

A vítima
Edicleina
foi clara ao relatar que a apelante ameaçou agredi-la, bem como proferiu palavras de baixo calão, sendo necessário pedir ajuda à diretora e a coordenadora da escola para acalmar a situação.

O depoimento da vítima foi confirmado pelas declarações das testemunhas
Lúcia
e
Marli,
de que a Apelante ameaçou agredi-la fisicamente, bem como de que foi agredida verbalmente.

Todas essas provas são corroboradas pelo depoimento extrajudicial da testemunha
Teenes Oliveira da Silva,
que presenciou a Apelante apontando o dedo para a vítima, que estava dentro do carro, bem como proferindo palavras de baixo calão, tais como
Vagabunda”.
Apesar da referida testemunha não se recordar dos fatos em juízo, disse que ratificava o seu depoimento extrajudicial.

Segundo o art. 155 do CPP, o juiz formara a sua convicção segundo a sua livre apreciação das provas produzidas nos autos, assim, tomando por base os depoimentos colhidos, tenho que há elementos de informação suficientes a endossar o édito condenatório.

Isso porque toda o depoimento da vítima e a situação reproduzida pela Apelante no ambiente escolar – exaltação - é corroborado pelas declarações das testemunhas, que foram unânimes em indicar a agressão verbal e a ameaça de agressão.

Em contrapartida, a apelante não arrolou nenhuma testemunha ou produziu provas eficaz a desconstituir o contundente acervo probatório formado até então formado, para assim comprovar a sua alegação de negativa de autoria. Lembrando que, com espeque no art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Nesse norte, entendo como suficiente as provas colhidas nos autos a consubstancias a condenação nos crimes dos art. 147 e
331, ambos.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) É certo que, no processo penal, as palavras do réu e da vítima devem ser sopesadas em busca da verdade real. Na hipótese vertente, a palavra firme e coerente da vítima, em todas as vezes em que foi ouvida, afasta qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e
ameaça
.

(N.U 1001748-71.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

(...) Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de
desacato
cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos. (N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

(N.U 1000525-73.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 20/08/2023)

Dessa forma não pairam dúvidas quanto a configuração das infrações penais, razão pela qual
não há que se falar em absolvição.

Por fim, requer o redimensionamento da pena basilar, devendo, para tanto, ser neutralizada as vetoriais da
culpabilidade
e
circunstância,
ao argumento de que a fundamentação utilizada seria inidônea.

Para melhor esclarecimento, necessário trazer a conhecimento parte da fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, atinente à primeira fase de dosimetria. Vejamos:

(...) Tenho que nos autos que
as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis
,
afinal as condutas foram feitas em público, causando transtorno para a vítima
;
a culpabilidade da ré foi acima da média afinal ela se viu no direito de exigir da vítima mediante condutas criminosas que lhe prestasse satisfação naquele momento
; ademais a motivação foi por fato irrelevante; assim fixo a pena para o crime de ameaça em 03 meses de detenção para o crime de ameaça e 10 meses para o crime de desacato. (...) Destaquei

Das razões utilizadas, entendo que o Douto Magistrado não operou com acerto.

No que se refere as
circunstâncias do crime,
tem-se que os crimes de desacata e ameaça necessitam certo notoriedade, publicidade para alcançar a sua finalidade. Explico.

O desacato nada mais é do que desprestigiar a imagem do funcionário público perante a sociedade, denotando, portanto, não fugindo de sua figura típica que a prática delitiva seja praticada na presença de outras pessoas que não a vítima.

No mesmo sentido a ameaça, que muitas vezes são praticadas na presença de outras pessoas, inclusiva na ausência do ofendido, que toma conhecimento das pretensas ameaças por terceiros.

Portanto, o fato dos crimes terem ocorrido em público não foge da normalidade do tipo incriminador, sendo inclusive uma elementar.

No mesmo sentido estão as razões utilizadas para exasperar a
culpabilidade,
vez que dessas, subentende-se que a Apelante excedeu no seu intento, incidindo nas condutas criminosas. O excesso no seu âmago, também configura uma elementar do tipo penal incriminador, não podendo ser utilizado para exasperar a pena basilar.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 15:
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais da
culpabilidade

e
circunstâncias

do crime
,
promovo a neutralização de ofício.

Assim,
passo a dosimetria de pena.

Na primeira fase, neutralizadas as vetoriais negativas pelo Juízo sentenciante, fixo as penas no mínimo legal, sendo a de
ameaça
em
1 mês
de
detenção
e a de
desacato
em
6 meses
de
detenção
. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição, promovo o concurso material e estabeleço a pena total de
7 meses
de
detenção
.

O regime de cumprimento será o
aberto
, vez que cumpridas as condições do art. 33, §2º, “c”, §3º, do Código Penal.

Cumprida as condições do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade por um restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.

Tendo em vista que o Juízo Sentenciante fixou o pagamento de 10 dias-multa em conjunto com a pena privativa de liberdade,
de ofício
, afasto a obrigação do pagamento, pois o tipo penal incriminador no art. 147 e no art. 331, ambos do Código Penal, estabelece que será aplicada a pena de detenção
ou
a pena de multa,
não
as duas cumulativamente, como foi determinado na sentença.

Pelo exposto, em
parcial

consonância
com o

parecer da d.

PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Estefânia de Paula Souza,
para
neutralizar
as vetoriais da

culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, redimensionando a resposta penal para
7 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.
De ofício
,
afasto
a obrigação do
pagamento cumulativo de 10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023